Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005568-94.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO CESAR DA FONSECA, FERNANDO PAULO PEREIRA, FERNANDO RODRIGUES DA PAZ, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCA GOMES TEIXEIRA, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, FRANCISCO ALVES DE SOUSA, FRANCISCO ALVES FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício ID 22989607, a transferência dos valores destinados ao credor falecido INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial 100114405033, agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0005108-44.2010.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 22989607, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Considero prejudicados os requerimentos de habilitação apresentados por BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP (IDs 22058153/22058156 e 22060159/22060161), pois o crédito do cedente OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA) foi penhorado e transferido para o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (IDs 22176602/22176605) e o crédito do cedente EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi utilizado integralmente em processo de compensação tributária (ID 8348976). 3. Expeça-se o certificado de compensação tributária para EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em cumprimento à decisão ID 15656294. Além disso, oficie-se ao BRB para que transfira os valores das contas caucionadas em nome de EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ID 8348965 - Pág. 83 e 86) para a conta especial de precatórios. 4. Após, retornem os autos conclusos para exame da situação das contas caucionadas indicadas no ID 8348965 - Pág. 63/65. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios